Tribunal: TJES
Processo: 0014536-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014536-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBEN NILSON PEREIRA LIMA

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014536-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBEN NILSON PEREIRA LIMA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO FLAGRANTE – INGRESSO ILEGAL NA RESIDÊNCIA DO RÉU -ABSOLVIÇÃO - PENA-BASE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da existência de documento assinado pela esposa do réu autorizando o ingresso na residência, não há que se falar em nulidade do flagrante. 2. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. 4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais que foram devidamente valoradas. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014536-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBEN NILSON PEREIRA LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Iguatemi, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oitenta buchas da droga

conhecida como maconha e quarenta pedras da droga conhecida como “crack", bem como, em sua residência, tinha em depósito, também para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e sessenta e cinco pinos da droga conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fls.10/11 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 14/15).

Revelam os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Nova de Colares, quando avistaram, no cruzamento entre as ruas Iguatemi e das Margaridas, um grupo de indivíduos, em atitude suspeita, e dentre eles o denunciado.

Ao perceber a presença policial, o denunciado conduziu uma bicicleta até a casa de nº 21, na rua Iguatemi, onde lançou no quintal, uma sacola preta que continha 77 buchas de maconha e 40 pedras de crack, fato que motivou a abordagem.

Feita busca pessoal, foi encontrado, no bolso da jaqueta que o denunciado usava, 03 buchas de maconha e a quantia de R$ 10,00, advinda do tráfico de drogas. Ato contínuo, os Policiais apreenderam a sacola arremessada e apreenderam em seu interior as 77 buchas de maconha e as 40 pedras de crack (auto de apreensão fls. 10/1 1).

Como o denunciado informou que residia em uma casa nos fundos do quintal onde havia jogado a sacola, os Policiais se dirigiram à mencionada residência, onde fizeram contato com Francieli de Souza Soares, que disse que era companheira do denunciado e autorizou' entrada dos Policiais para realização de buscas (fl. 27), que resultaram na apreensão de uma sacola na parede do quarto do imóvel, na qual estavam os 165 pinos de cocaína, dois aparelhos celulares, um rolo de filme plástico e R$55,00, provenientes do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 10/11).

O denunciado informou aos Policiais que todo o material apreendido era de sua propriedade.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade diversidade, veriflica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa busca a anulação da ação penal ao argumento de que a entrada dos policiais na residência do réu foi ilegal, por não ter consentimento formalizado e no mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para alicerçar a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo legal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Auto de apreensão de fls. 14/15, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade drogas de fl. 19, Boletim unificado n° 46141285, Relatório da Autoridade Policial de fls. 35/40 e Laudo da seção laboratório de química forense de fls. 84/85; e os depoimentos prestados na esfera policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“Aos dias 19/10/2021 em patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 4265, Força Tética composto pelos militares ( Sgt Dos Santos, Cb Luiz, Cb Keillyane, Sd Ribeiro) no bairro Vila Nova de Coiares na rua Iguatemi, local bastante conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas. Avistamos um grupo de indivíduos em atitude suspeita na esquina, cruzamento com a rua das margaridas com a rua Iguatemi, quando ao perceberem a presença policial um cidadão trajando camisa de frio preto e calça jeans de forma brusca arrancou com a bicicleta sentindo rua Iguatemi, e parou em frente a casa de número 1021, quando dispensou uma sacola preta junto a um monte de lajota no referido quintal. Diante da fundada suspeita foi realizada a abordagem ao nacional identificado como, Roben Nilson Pereira Lima, 22 anos, que durante a busca pessoal foi encontrado no bolso da jaqueta 10,00 e três buchas de substância similar a maconha. Ao verificar a sacola que Roben havia dispensado foi encontrado mais entorpecentes. G abordado informou que morava na residência de número 1021, fundos. Foi feito contato com a senhora Francieli de Souza Soares, ela nos confirmou que Roben era seu marido e que os dois moravam junto a um ano, informado a ela sobre a situação ela nos franqueou a entrada em sua residência para que fosse realizada buscas afim de encontrar outros ilícitos. Foi encontrada na parede do quarto uma sacola contendo vários pinos de substância similar a cocaína, embalados e prontos para a comercialização, dois celulares e 55,00 reais em notas trocadas, um rolo de papel filme para embalagens. Roben confirmou ser o dono de todo material encontrado. Diante do flagrante o acusado recebeu voz de prisão e foi algemado para resguardar a integridade física dos envolvidos e evitar fuga e conduzido no compartimento de segurança. O detido e todo material foi entregue na terceira Delegacia Regional de Serra para que a autoridade de plantão tome as medidas cabíveis. Informo que o senhor Roben foi apresentado sem lesões corporais. Segue em anexo a autorização para entrada em domicílio.” (KEILLYAME TELLES DO AMARAL AFONSO - CONDUTOR/APRESENTANTE - AGENTE DA LEI)

“Aos dias 19/10/2021 em patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 4265, Força Tática composto pelos militares ( Sgt Dos Santos, Cb Luiz, Cb Keíilysne, Sd Ribeiro) no bairro Vila Nova de Coiares na rua Iguatemi, local bastante conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas. Avistamos um grupo de individuos em atitude suspeita ns esquina, cruzamento com a rua das margaridas com a rua Iguatemi, quando ao perceberem a presença poiiclsl um cidadão trajando camisa de frio preto e calça jeans de forma brusca arrancou com s bicicieta sentindo rua igustemi, e parou em frente a casa de numero 102'I, quando dispensou uma sacola preta junto a um monte de lajota no referido quintal. Diante da fundada suspeita foi realizado s abordagem ao nacional identificado como, Roben Niison Pereira ILims, 22 anos, que durante a busca pessoal foi encontrado no boiso da jaqueta 10,00 e três buchas de substância similar a maconha. Ao verificar a sacola que Roben havia dispensado foi encontrado mais entorpecentes. 0 abordado informou que morava na residência de número 1021, fundos. Foi feito contato com a senhora Francieli de Souza soares, ela nos confirmou que Roben era seu marido e que os dois moravam junto a um ano, informado a ela sobre a situação ela nos franqueou a entrada em sua residência para que fosse realizada buscas a fim conduzido no compartimento de segurança. 0 detido e todo material foi entregue na terceira Delegacia Regional de Serra para que autoridade de plantão tome as medidas cabíveis. Informo que o senhor Roben foi apresentado sem lesões corporais. Segue em anexo a autorização para entrada em domicílio.” (HGRHE MANUEL FUENTES RIBEIRO - TESTEMUNHA - AGENTE DA LEI)

“QUE O INTERROGADO FOI CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS; QUE PRESTA SEU INTERROGATÓRIO NA PRESENÇA DE SEU ADVOGADO VALDO SIQUEIRA PISKE - OAB 19110-ES; QUE 0 INTERROGADO RELATA QUE NA NOITE DE HOJE, ESTAVA EM CASA COM SUA ESPOSA; QUE ELE ESTAVA DEITADA; QUE 0 INTERROGADO PEGOU A BICICLETA E QUANDO ESTAVA SAINDO PARA COMPRAR REFRIGERANTE, A POLÍCIA MILITAR, PASSOU NA RUA; QUE 0 INTERROGADO RELATA QUE GS POUCIAIS 0 ABORDARAM, E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO CQM 0 INTERROGADO; QUE 0 INTERROGADO RELATA QUE OS POLICIAIS JÁ FORAM INVADINDO SUA CASA; QUE PERGUNTADO SE ELES SOLICITARAM AUTORIZAÇÃO, RESPONDEU QUE NAG; QUE FORAM ENTRANDO; QUE PERGUNTADO SE SUA ESPOSA, PERMITIU A ENTRADA DOS POLICIAIS, RESPONDEU QUE ELES INVADIRAM PRIMEIRO,E DEPOIS, JÁ DENTRO DA RESIDÊNCIA FALARAM COM ELA; QUE SÓ TOMOU CONHECIMENTO QUE ELA ASSINOU AUTORIZA/AG DE ENTRADA NA RESIDÊNCIA, NESTA DELEGACIA; QUE NÃO FOI AGREDIDO, OU MALTRATADO;QUE FOI CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA; QUE SÓ TOMOU CONHECIMENTO DO MATERIAL APREENDIDO, NESTA DELEGACIA; QUE 0 MATERIAL NAG É DE SUA PROPRIEDADE;” (ROBEN NILSON PEREIRA LIMA - INDICIADO)

Que se recorda da ocorrência; que avistou um grupo de pessoas no local conhecido como de intenso tráfico de drogas e ao avistarem a guarnição o grupo se dispersou e o réu Roben, que estava de bicicleta se evadiu, tomando sentido a sua residência; que a viatura acompanhou o réu e foi possível vê-lo dispensar uma sacola na sua residência; que realizada a abordagem foi encontrada uma quantidade de entorpecente com o acusado e conseguiram pegar o material que ele dispensou a droga; que é um terreno com 3 ou 4 quitinetes; que na sacola havia mais entorpecentes; que na residência havia uma senhora que franqueou a entrada dos policiais e ali foi encontrado mais material entorpecente escondido; que visualizou o réu dispensando a droga no terreno; que já tinha visto o réu e sabe que o réu é conhecido no local; que era o 4° homem que senta no banco traseiro da viatura, foi possível ver o réu fazendo o movimento de lançar a sacola no terreno; que o réu mentiu em seu depoimento na esfera policial; que a droga foi encontrada no quintal; que nesse quintal tem mais 3 ou 4 residências; que o portão sempre fica aberto, já é conhecido da guarnição, pois salvo engano já houve ocorrência nessa residência; quando encontraram a droga, o réu informou onde residia; que ao chegar na residência, a esposa do réu franqueou a entrada, assim como a mulher; que foi encontrado um pouco de material na mesa, além de dinheiro; que o réu e sua esposa permitiram o ingresso da guarnição; a casa não tem forro; que em cima da parede tinha um buraco e foi possível ver uma ponta de sacola onde também tinha droga; que tinha uma parte de uma sacola visível; que foi franqueada a entrada na residência; que salvo engano não há termo de autorização de ingresso na residência ; que não se recorda de já ter abordado o réu em outras oportunidades; que viu o réu dispensando o material. (depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar Roger Manuel)

Que se recorda da ocorrência; que a equipe ao se aproximar da rua, um grupo de indivíduos se assustou ao ver a guarnição; que foi possível ver um indivíduo que estava de bicicleta pedalar mais rápido e parou em frente à casa 1021, jogando algo no quintal, pois o portão estava aberto; que com o réu foi encontrados 10,00 e uma quantidade de entorpecentes; que localizada a sacola, viram que havia mais entorpecentes; que o réu residia no número 1021; que uma senhora se identificou como Franciele e disse que era esposa do réu e ela autorizou a entrada dos policiais, oportunidade em que encontraram mais drogas; que as drogas estavam penduradas numa parede; que no local onde o réu jogou a sacola era possível ver da via pública; que o quintal dava acesso à casa do réu; que ao entrar na residência, não se recorda se foi feito áudio ou vídeo; que no processo deve ter a autorização da esposa; que o réu já foi abordado que o réu é traficante e trafica naquela rua; que das outras vezes não flagraram o réu com drogas; (depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar Leandro Luiz de Souza)

Que se recorda da ocorrência; que era o chefe da guarnição; que passando pelo local de intenso tráfico viram o réu, próximo à casa 1021, oportunidade em que ele lançou uma sacola num quintal; que na sacola havia entorpecente; que a esposa do réu franqueou a entrada dos policiais; que chamou atenção na hora que o réu lançou a sacola; que abordaram o réu e verificaram que na sacola havia entorpecente; que o restante da droga estava escondida; que havia uma sacola na parede e dentro de um buraco na parede; que o réu era conhecido por envolvimento no tráfico de drogas; que o réu já havia sido preso pela mesma situação e informou que havia entorpecente na casa dele; que ingressou na residência como chefe da guarnição e fez contato com a esposa do réu; que a esposa autorizou o ingresso na residência; que há nos autos documento assinado pela esposa; que aparentemente que a esposa não sabia da existência da droga na casa; que não foi feita gravação da anuência da esposa do réu para o ingresso na residência. (depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar Ivanildo dos Santos Oliveira)

A defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por ausência de provas, a
ilegalidade da entrada em domicílio
e a
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006
.

No que se refere à alegação de ingresso ilegal no domicílio do apelante, entendo que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, pela tentativa inicial de fuga do réu e, em especial pelo fato de que os policiais militares presenciaram o momento em que este lança uma sacola no quintal de sua residência.

Soma-se a isso, ao fato de que foi acostado aos autos, à fl. 32, termo de autorização de ingresso em residência, assinado pela esposa do apelante, razão pela qual resta afastado o pleito anulatório.

Em relação ao pleito absolutório, entendo que razão não assiste a defesa.

Cediço é o entendimento, no sentido de que para a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, não se exige que o agente seja flagrado no ato da venda da droga ou do fornecimento da substância entorpecente a terceira pessoa, não existindo dolo específico. Assim, tal delito é de caráter permanente, consumando-se com a mera detenção dos entorpecentes. Deste modo, para a configuração do tráfico, basta que a conduta do agente se enquadre em um dos verbos do tipo legal.

No presente caso, a negativa de autoria por parte do réu, não está em consonância com as provas contidas nos autos ou com os depoimentos das testemunhas arroladas.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência apresentaram versão coerente e harmônica no sentido de que visualizaram o réu arremessando uma sacola com 77 buchas de maconha e 40 pedras de crack, no quintal de sua residência tão logo notou a presença policial.

Ademais, foram encontradas com o apelante 03 buchas de maconha e a quantia de R$10,00, bem como, após devida autorização da esposa do acusado, foram localizados, em um buraco na parede, 165 pinos de cocaína, dois aparelhos celulares, um rolo de plástico filme e a quantia de R$55,00.

Assim, resta demonstrada a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, impedindo, por via reflexa, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ultrapassado este ponto, pleiteia a defesa a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Na primeira fase dosimétrica, o douto magistrado avaliou negativamente os vetores da culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, pautado na premeditação e planejamento do delito, bem como, na quantidade e natureza diversa dos entorpecentes apreendidos, ou seja, cocaína, maconha e crack.

Diante da fundamentação apresentada, verifico que a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias acima do mínimo legal, patamar que reputo proporcional, adequado às circunstâncias do caso concreto que evidenciam uma considerável quantidade de drogas, bem como variedade de entorpecentes, que merecem maior reprovação.

Na segunda fase dosimétrica, acertadamente, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, razão pela qual, a pena ao final aplicada, se mostra proporcional e adequada, não sendo passível de retificação.

Quanto ao pedido defensivo de
gratuidade de justiça
, entendo que, em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.